Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SEGURADO. FATO NÃO COMUNICADO À SEGURADORA. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO EM PLENA VIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SALVADOS NÃO REPASSADOS À SEGURADORA. ABATIMENTO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.